Tribunal: STF
Processo: ARE 1420357
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADA NO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO COMO BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010, fixou as seguintes teses: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    2. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido da inconstitucionalidade da utilização de cargos comissionados como burla ao princípio do concurso público, devendo ser observada a necessária correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.